Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753734-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IZABEL DOS SANTOS CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701837-87.2022.8.07.0008, a qual não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por não encontrar desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das astreintes e por não haver nulidade na intimação pessoal para cumprimento da obrigação. A decisão agravada possui o seguinte teor: “(...) Identifico que o executado NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A é cadastrado no sistema PJE como parceiro eletrônico. Conforme disposto no § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações. Ainda, o art. 5o, e § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o dessa Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” bem como “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No âmbito deste Tribunal do Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. Demonstra-se, portanto, a não aplicabilidade do disposto na Súmula n. 410 do STJ ao caso em análise, considerando que o executado integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica, não havendo, assim, nulidade da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer pela via eletrônica. (...) Não verifico, também, a alegada desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das astreintes. Ressalto ao executado que a aplicação da multa se deu em momento posterior da sentença em razão de pedido já deferido em antecipação dos efeitos de tutela, e que vinha, desde então, sendo descumprido. O executado também destaca em impugnação que não foi fixado valor diário compatível entre o objeto da ação e a importância do bem jurídico tutelado. No caso em análise, caso fosse aplicada multa diária desde o descumprimento da decisão de concessão da tutela antecipada, o valor resultante seria indubitavelmente maior. De todo o exposto, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID 170037446 em favor da parte exequente. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária/PIX para recebimento dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.” Argumenta sobre a possibilidade da revisão de astreintes a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta que não foi intimada pessoalmente da r. sentença ou da obrigação que lhe foi imposta, violando o disposto na súmula 410 do STJ. Superada a discussão sobre a intimação, explica que a execução deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que na sentença somente existe a condenação na obrigação de fazer. A agravante pede, em suas razões recursais, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer o provimento do recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54540934). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, após a análise dos autos originários, não se verifica qualquer irregularidade em relação à intimação da agravante, pois de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, consideram-se pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário, confira-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). Portanto, a intimação da agravante foi efetivada de forma regular. Tampouco se verifica qualquer excesso na fixação das astreintes, haja vista a fixação em momento anterior à sentença por descumprimento da obrigação. Nesse contexto, a suspensão da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença pela agravada não lhe causaria risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que foi regularmente intimada e a fixação da multa foi feita em momento anterior à sentença. Dessa forma não está evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante e o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviável o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital